Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à declaração de nulidade do parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, e condenar o Banco a indenizar a autora pelos danos morais alegados. Em suas razões, a recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço tendo em vista que quitou o valor integral da fatura vencida antes do vencimento da fatura vincenda, revelando-se irregular o parcelamento. Argumenta, ainda, que há dano moral a ser indenizado, uma vez que teve o nome lançado no rol de inadimplentes. Pede a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente comprovado (ID 73836083). Foram apresentadas contrarrazões (ID 73836093).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A controvérsia restringe-se à legalidade do parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, diante da inadimplência parcial da parte autora.
4. Nos termos da Resolução BACEN no 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento pode ser financiado por meio do crédito rotativo apenas até o vencimento da fatura subsequente. Após esse prazo, admite-se o financiamento do saldo remanescente mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que ofereça condições mais vantajosas ao consumidor, especialmente no tocante à cobrança de encargos financeiros (art. 2o). O parágrafo único do art. 1o, por sua vez, permite o financiamento antecipado do saldo devedor, antes do vencimento da fatura seguinte, desde que também observadas tais condições benéficas ao cliente.
5. No caso concreto, é incontroversa a inadimplência da parte autora, conforme consignado na sentença a fatura com vencimento em 25 de julho de 2024 (Id 228892245 – págs. 1 a 4), no valor de R$ 6.695,09, foi paga parcialmente pela autora, com o desembolso de R$ 4.000,00 em 18/07, tendo o saldo devedor sido transferido para a fatura com vencimento em 25 de agosto de 2024. Esta, por sua vez, totalizando R$ 7.014,73 (Id 228892245 – págs. 5 a 8), já incluindo novos lançamentos e o saldo anterior, também foi quitada parcialmente, no valor de R$ 4.280,00 em 19/08 e R$ 2.300,00 em 11/09 após a data de vencimento. Em razão disso, o valor remanescente, decorrente do pagamento parcial das referidas faturas, foi automaticamente parcelado na fatura com vencimento em 25 de setembro de 2024.
6. O parcelamento automático do saldo devedor ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução BACEN no 4.549/2017, uma vez que a medida foi adotada antes do vencimento da fatura subsequente e ofereceu encargos financeiros inferiores aos do crédito rotativo. Não se verifica, portanto, qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço, de modo que não há falar em nulidade do parcelamento, tampouco em reparação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.